Tribunal: TJMT
Processo: 1031725-98.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031725-98.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDEVALDO DO NASCIMENTO PRIETO - CPF: 883.633.921-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EUCLIDES ROBERTO DE ALMEIDA - CPF: 007.361.981-72 (APELADO), EDVIGES CRISOSTOMO DE ALMEIDA - CPF: 567.856.311-49 (APELADO), PEDRO HENRIQUE DE NAPOLE AZEVEDO - CPF: 062.470.881-08 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEIDE PAVÃO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NUNES RODRIGUES - CPF: 006.361.081-71 (ASSISTENTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DA PLANTA DO IMÓVEL E DO MEMORIAL DESCRITIVO – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REQUERIMENTO DE PERÍCIA JUDICIAL NÃO APRECIADO – DESPESAS QUE DEVERÃO SER CUSTEADAS PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É oneroso à parte autora, que litiga sob o abrigo da gratuidade da justiça, juntar a planta e o memorial descritivo do imóvel, para fins de instruir a ação de usucapião.

O benefício da assistência judiciária abarca eventual nomeação de perito para elaborar dos referidos documentos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031725-98.2023.8.11.0002

APELANTE: EDEVALDO DO NASCIMENTO PRIETO

APELADOS: EUCLIDES ROBERTO DE ALMEIDA, EDVIGES CRISOSTOMO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDEVALDO DO NASCIMENTO PRIETO,
assistido pela Defensoria Pública,

contra sentença que julgou
extinta sem resolução de mérito por inépcia da inicial a Ação de Usucapião movida contra
EUCLIDES ROBERTO DE ALMEIDA, EDVIGES CRISOSTOMO DE ALMEIDA.

Inconformado, o Apelante aduz que não possui condições financeiras de arcar com os custos de um técnico habilitado para confeccionar a planta e o memorial descritivo do imóvel usucapiendo, razão pela qual postulou pela nomeação de perito judicial, o que restou indeferido pelo juízo
a
quo, obstaculizando seu acesso à justiça.

Pugna pelo retorno dos autos à origem para produção de provas, com a nulidade da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023